Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-69.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-69.2022.8.14.0013

APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: NATHALIA LUCIA MENDES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800396-69.2022.8.14.0013

APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

APELADO: NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CADASTRO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE - CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

2.

A Instituição Financeira, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

3.

Diante disso, é seguro afirmar que a Administradora apelante é parte legítima para responder à ação, em razão (diz o autor na inicial) da contratação de crédito em nome da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4.

Verifica-se que a Instituição requerida, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feito o cadastro da autora por meio de documentos fraudulentos ligados ao nome da apelada, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

5.

Comprovação da contratação fraudulenta, a qual ocasionou contratação de crédito sem a anuência do autor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

6.

No que tocante ao quantum indenizatório, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que ocorra enriquecimento indevido, ou que desmereça o sofrimento experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, sendo capaz de imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, à vista da jurisprudência temática.

7.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, alterando a sentença recorrida apenas para reduzir o
quantum indenizatório
a títulos de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
e
NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos Recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença recorrida nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800396-69.2022.8.14.0013

APELANTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

APELADO: NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interposto por
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, tendo como apelada
NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO.

Em sua exordial (ID. 13140497), narrou a autora que foi surpreendida

em meados de 2021 passou a receber ligações telefônicas da requerida, em que lhe era cobrado o valor de R$ 617,03, que teria vencido em 05/01/2020, sendo que esta nunca realizou negócio jurídico com a requerida, de modo que estes teriam sido realizados sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.

13140569), arguiu que foram tomadas todas as medidas necessárias para a regular contratação, requerendo a total improcedência da ação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12236114), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR inexistente o contrato/fatura nº 0002736507, extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade da cobrança.

b) CONDENAR o réu a pagar INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação

Inconformado, o réu
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 13140584).

Alega que inexiste na ação elementos caracterizadores de sua responsabilidade civil, afirma que não concorreu para o evento, sendo a responsabilidade imputável exclusivamente a terceiro de má-fé, ainda, mesmo que fique comprovada nos autos a existência de fraude por meio de prova robusta e irrefutável, afirma o apelante que não poderá ser responsabilizado, já não haveria, por parte deste, qualquer defeito na prestação do serviço.

Aduz ainda, que pelo princípio da eventualidade, se não for acatada a descaracterização da indenização por danos morais, requer a Administradora Recorrente seja considerada que a r. sentença extrapolou em muito os valores arbitrados pelo judiciário pátrio, desta forma, requer a minoração dos danos morais.

Em contrarrazões (ID 13140590), a autora pugna pelo improvimento do recurso para que seja mantida na integralidade a Sentença, por seus próprios e justos fundamentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800396-69.2022.8.14.0013

APELANTE:
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

APELADO:
NATHALIA LÚCIA MENDES AZEVEDO

RELATOR (A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de danos morais, a responsabilidade da Administradora Ré e a minoração da condenação em danos morais.

Da Responsabilidade da Administradora de Cartões

É cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, a Administradora requerida responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

Ademais, não há como afastar a responsabilidade da Instituição, uma vez que não constam nos autos elementos que demonstrem que este agiu com cautela e em observância aos critérios necessários ao celebrar o contrato de mútuo.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ, ipsis litteris:

STJ – Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados, in verbis:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS - ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).

CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS PRIMITIVAS. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU NA CONTESTAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO - CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A teor do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, ressalvados os casos de inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-DF - ACJ 20140410042935 DF 0004293-44.2014.8.07.0004. Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Julgado em 24/03/2015).

Pois bem, a CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.

“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC.” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Diante disso, é seguro afirmar que a Instituição Financeira é parte legítima para responder à ação, em razão (diz a autora na inicial) do cadastro da autora por meio de documentos fraudulentos ligados ao nome da autora, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

Do Dano Moral

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, a Administradora requerida responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016). (Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que a Instituição financeira, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse feito o cadastro da autora por meio de documentos fraudulentos ligados ao nome da autora, sem sua anuência/autorização, provocando-lhe danos.

Assim, além da conduta do requerido configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Nesse passo, restando comprovada a contratação fraudulenta, a qual ocasionou abertura de conta sem a anuência do autor, impondo-se, portanto, a indenização a título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que a instituição financeira defende a minoração do valor.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No que concerne ao quantum indenizatório, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo juízo primevo a título de danos morais, revela-se exacerbado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem que ocorra enriquecimento indevido, ou que desmereça o sofrimento experimentado pelo recorrido e, ao mesmo tempo, sendo capaz de imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, à vista da jurisprudência temática, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à regularidade e validade ou não de empréstimos consignados realizados em nome da apelada; a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do quantum indenizatório; bem como a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2 – Instituição financeira apelante que não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato de empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora/apelada utilizados para efetuar o procedimento.

3 – Isto posto, mostram-se indevidos os descontos previdenciários efetuados, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir a autora/apelada dos danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

4. O importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

5 – A restituição não pode ser nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois para que ocorra a restituição em dobro é imprescindível a demonstração de dolo ou de má-fé da instituição, o que não ocorre no presente caso.

6 – Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, mantendo, outrossim, a sentença primeva em seus demais termos.

(TJ-PA – AP 0003614-39.2011.8.14.0009, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021).” (Negritou-se).

Por fim, acerca da correção monetária e dos juros de mora, verifica-se que o juízo primevo fixou sua incidência a partir do evento danoso, não havendo que se falar em modificação do julgado nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos e
CONCEDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum indenizatório
a títulos de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, 18 de abril de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargador

Belém, 27/04/2023